Tribunal: TJSP
Processo: 2243686-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Seguro habitacional – Decisão que indeferiu o ingresso da Caixa Econômica Federal e da União na lide, com deslocamento de competência para a Justiça Federal – Desnecessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal e da União na lide, seja como assistente simples ou litisconsorcial – Apólice securitária advinda de mútuo hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro da

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Seguro habitacional – Decisão que indeferiu o ingresso da Caixa Econômica Federal e da União na lide, com deslocamento de competência para a Justiça Federal – Desnecessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal e da União na lide, seja como assistente simples ou litisconsorcial – Apólice securitária advinda de mútuo hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação – Apólice pública (ramo 66) – Como já pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, a mera circunstância da apólice possuir natureza pública não faz presumir automático comprometimento do FCVS – Nos autos não há prova produzida pela Caixa Econômica Federal que comprove afetação do fundo – Deslocamento da competência para a Justiça Federal incabível – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243686-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que é agravante SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, são agravados SARA MARQUES
TOMAZ e JOSÉ TOMAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
2
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 Agudos
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros S.A.
Agravados: Sara Marquez Tomaz e outro
Interessada: Caixa Econômica Federal
Juiz Prolator: Saulo Mega Soares e Silva
TJSP (Voto no 35.254)
Agravo de Instrumento.
Seguro habitacional Decisão que indeferiu o ingresso da
Caixa Econômica Federal e da União na lide, com
deslocamento de competência para a Justiça Federal
Desnecessidade de intervenção da Caixa Econômica
Federal e da União na lide, seja como assistente simples
ou litisconsorcial Apólice securitária advinda de mútuo
hipotecário
vinculado
ao
Sistema
Financeiro
da
Habitação
Apólice pública (ramo 66)
Como já
pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recursos repetitivos, a mera circunstância da
apólice possuir natureza pública não faz presumir
automático comprometimento do FCVS Nos autos não
há prova produzida pela Caixa Econômica Federal que
comprove afetação do fundo
Deslocamento da
competência
para
a
Justiça
Federal
incabível

Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul
América Companhia Nacional de Seguros contra decisão que, em ação
indenizatória movida por José Tomaz e outra, indeferiu o ingresso da Caixa
Econômica Federal e da União no feito, com consequente remessa dos autos à
Justiça Federal. Pretende a agravante a reforma da R. Decisão, para o fim de
que seja determinada a intervenção da Caixa Econômica Federal na lide, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
3
remessa do feito para a Justiça Federal.
Processado o recurso, foi indeferido o pretendido efeito
suspensivo (fls. 738) e não houve a oferta de contraminuta (fls. 741).
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Os agravados ajuizaram ação indenizatória em face da
agravante alegando, em síntese, que são mutuários do Sistema Financeiro da
Habitação, aderindo a Apólice de Seguro Habitacional, e a moradia adquirida
passou a apresentar diversos danos físicos, dificultando o uso,
comprometendo o conforto e desestabilizando a edificação. Nestes termos,
postularam a condenação da agravante ao pagamento de indenização
securitária.
Em contestação a agravante sustentou a necessidade de
intervenção da Caixa Econômica Federal e da União na lide, com
consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
4
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
1- Observo, inicialmente, que a pretensão de inclusão da
CEF - Caixa Econômica Federal e da União como
litisconsortes
passivas
necessárias,
bem
como
do
deslocamento da competência à Justiça Federal não se
sustentam.
No pertinente ao alegado litisconsórcio, temos que as
requeridas não figuram como parte no contrato de seguro
ora sob discussão, sendo certo que a CEF apresenta-se
como mera administradora de fundos securitários, de modo
que,
não
são
responsáveis
pelo
pagamento
das
indenizações aqui pretendidas.
De acordo com o entendimento sedimentado perante o
Superior Tribunal de Justiça, eventual intervenção da CEF
no feito somente poderia se dar na condição de assistente
simples e não litisconsorte necessário, circunstância que
leva à obrigatoriedade da prova da existência de interesse
jurídico na causa.
Tanto assim o é que o Superior Tribunal de Justiça, ao
decidir a questão da intervenção da CEF nas ações
indenizatórias movidas por mutuários contra seguradoras
pertencentes ao Sistema Financeiro da Habitação, mais
especificamente nas apólices públicas do Ramo 66, nos
termos do art. 543 C, do CPC (recurso repetitivo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
5
estabeleceu:
“Fica, pois, consolidado o entendimento de que, nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do
SFH, a CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide
como assistente simples somente nos contratos celebrados
de 02.12.1988 a 29.12.2009 período compreendido entre as
edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 e nas
hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao
FCVS(apólices
públicas,
ramo
66).
Ainda
que
compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a
vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo
68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua
intervenção na lide. Ademais, o ingresso da CEF na lide
somente será possível a partir do momento em que a
instituição financeira provar documentalmente o seu
interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da
existência
de
apólice
pública,
mas
também
do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do FESA, colhendo o
processo no estado em que estese encontrar no instante em
que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem
anulação de nenhum ato anterior”(gn)
No caso dos autos, não ficou demonstrado o jurídico
interesse no desfecho da lide, então consistente na direta e
negativa interferência do pagamento de eventuais valores
de indenizações no Fundo de Compensação de Variações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
6
Salariais FCVS por ela administrado.
Daí porque, estando superada a questão da intervenção da
CEF e restando afastado o interesse da União na lide, não
se pode cogitar do deslocamento da competência para a
Justiça Federal. (...)”
Na hipótese, não comporta acolhimento a alegação de que
há interesse da União e da Caixa Econômica Federal, na qualidade de gestora
do Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS, sendo necessária
sua intervenção no feito, com o consequente deslocamento da competência
para a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição
Federal.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do
Recurso Especial n° 1091363/SC, em sede de recursos repetitivos, já
decidiu que o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, com o
consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal, só se
justifica quando restar demonstrada a presença de apólice securitária de
natureza pública que comprometa o Fundo de Compensação de Variações
Salariais FCVS. Oportuno mencionar, portanto, os termos de referido
julgado.
Em sede de Recurso Especial de n° 1091363, de relatoria do
Ministro Carlos Fernando Mathias, restou decidido que:
“RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
7
HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A
RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A
MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL/CEF
E
CAIXA
SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8,
DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de
seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão
entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo
de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse
da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de
litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da
Justiça Estadual a competência para o seu julgamento.
Precedentes.
2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no
Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n.
8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos).
3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa
extensão, não providos.”
(REsp 1091363/SC, Recurso Especial 2008/0217715-7,
Órgão Julgador: Segunda Seção, Relator Ministro Carlos
Fernando Mathias, j. 11.03.2009)
Ao julgar os Embargos de Declaração interpostos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
8
Caixa Econômica Federal no Recurso Especial de n° 1091363, a Ministra
Maria Isabel Gallotti, havia decidido que:
“SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO
HABITACIONAL.
APÓLICE
PÚBLICA.
FESA/FCVS.
APÓLICE
PRIVADA.
AÇÃO
AJUIZADA
CONTRA
SEGURADORA.
INTERESSE
JURÍDICO
DA
CEF.
RECURSO REPETITIVO. CITAÇÃO ANTERIOR À MP
513/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.409/11.
1. Ação ajuizada antes da edição da MP 513/2010
(convertida na Lei 12.409/2011) contra a seguradora,
buscando a cobertura de dano a imóvel adquirido pelo
autor no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.
Pedido de intervenção da CEF, na qualidade de assistente
simples da seguradora.
2. O Fundo de Compensação das Variações Salariais
(FCVS) administrado pela CEF, do qual o FESA é uma
subconta, desde a edição do Decreto-lei 2.476/88 e da Lei
7.682/88 garante o equilíbrio da Apólice do Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (Ramo
66), assumindo integralmente os seus riscos. A seguradora
privada contratada é mera intermediária, prestando serviço
mediante remuneração de percentual fixo dos prêmios de
seguro embutidos nas prestações.
3. Diversamente, no caso de apólices de seguro privadas,
cuja contratação no âmbito do SFH somente passou a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
9
admitida a partir da edição da MP 1.671, de 1998, o
resultado da atividade econômica e o correspondente risco
é totalmente assumido pela seguradora privada, sem
possibilidade de comprometimento de recursos do FCVS.
4. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de
seguro privado, apólice de mercado, Ramo 68, adjeto a
contrato de mútuo habitacional, por envolver discussão
entre a seguradora e o mutuário, e não afetar o FCVS
(Fundo de Compensação de Variações Salariais), não
existe interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a
formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo,
portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu
julgamento. Ao contrário, sendo a apólice pública, do
Ramo 66, garantida pelo FCVS, existe interesse jurídico a
amparar o pedido de intervenção da CEF, na forma do art.
50, do CPC, e remessa dos autos para a Justiça Federal.
5. Hipótese em que o contrato de seguro adjeto ao mútuo
habitacional da única autora foi celebrado em condições de
mercado, não sendo vinculado à Apólice Única do SH/SFH.
Inexistência de interesse jurídico da CEF. Competência da
Justiça Estadual.
6. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos
modificativos do julgado no caso concreto, apenas para
fazer integrar os esclarecimentos acima à tese adotada
para os efeitos do art. 543-C, do CPC.”
(EDcl no REsp 1091363/SC, Embargos de Declaração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
10
Recurso Especial 2008/0217715-7, Órgão Julgador:
Segunda Seção, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j.
09.11.2011)
No entanto, este posicionamento não prevaleceu, restando,
por fim, a questão decidida pela Ministra Nancy Andrighi relatora designada
para acórdão no julgamento dos Embargos de Declaração em Embargos de
Declaração no Recurso Especial de n° 1091363, que pacificou o
entendimento nos seguintes termos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C
DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa
Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para
ingressar na lide como assistente simples somente nos
contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP
no 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de Variações
Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal,
ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
11
privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a
justificar sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a
partir do momento em que a instituição financeira provar
documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice
pública, mas também do comprometimento do FCVS, com
risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo
de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA,
colhendo o processo no estado em que este se encontrar no
instante em que houver a efetiva comprovação desse
interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração
tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como
assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida
a ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS,
inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem
efeitos infringentes.”
(EDcl nos EDcl no REsp 1091363 / SC - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL 2008/0217715-7, Relatora: Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Relatora para acórdão:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador: SEGUNDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
12
SEÇÃO, Data do julgamento: 10/10/2012)
Da mesma forma, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do Recurso Especial no 1091393/SC, em sede de
recursos repetitivos, reconheceu que a integração da Caixa Econômica
Federal em demandas que versem sobre seguro habitacional somente se
justifica se houver prova de potencial comprometimento do FCVS.
Conveniente a transcrição de trechos do voto da Ministra
Nancy Andrighi em Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração
no Recurso Especial n° 1091393/SC, que bem elucidou a questão:
“(...) tomando por base a bipartição entre apólices públicas
(ramo 66) e privadas (ramo 68) e confrontando-se com a
evolução da legislação que rege a matéria, contata-se que a
controvérsia se limita ao período compreendido entre as
edições da Lei n° 7.682/88 que deu nova redação ao DL
2.406/88 e da MP n° 478/09.
Isso porque, desde a criação do próprio SFH, por
intermédio da Lei n° 4.380/64, até o advento da Lei n°
7.682/88, as apólice públicas não eram garantidas pelo
FCVS. Por outro lado, com a entrada em vigor da MP n°
478/09, ficou proibida a contratação de apólices públicas.
Assim, a análise quanto à legitimidade da CEF para
intervir nas ações securitárias fica restrita ao período
compreendido entre 02.12.1988 e 29.12.2009, durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
13
qual conviveram apólices públicas e garantia pelo FCVS.
Nesse interregno, incide a jurisprudência pacífica do STJ,
de que “se o contrato está vinculado ao FCVS, é ele um
contrato administrativo, sendo a CEF, como sucessora do
SFH, legitimada a responder às demanda em que se
questiona sobre tais avenças (...)
Resta, porém, definir as condições processuais para o
ingresso da CEF na lide.
Em primeiro lugar, como nos seguros habitacionais inexiste
relação jurídica entre o mutuário e a CEF (na qualidade de
administradora do FCVS), conclui-se que a intervenção da
instituição financeira se dará na condição de assistente
simples e não de litisconsorte necessária.
Nesse contexto, ao pleitear seu ingresso na lide, constitui
ônus da CEF demonstrar, caso a caso, o seu interesse
jurídico.
Recorde-se que: (i) o potencial interesse da CEF somente
existe nos contratos em que houver apólice pública
garantia pelo FCVS; e (ii) o FESA é uma subconta do
FCVS, de sorte que o FCVS somente será ameaçado no
caso de o FESA não ter recursos suficientes para
pagamento da respectiva indenização securitária, hipótese
que, pelo que se depreende da própria decisão do TCU
(transcrita no voto da i. Mim. Relatora relativo aos
primeiros embargos de declaração), é remota, na medida
em que o FESA é superavitário. Acrescente-se, ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
14
mesmo os recursos do FESA somente serão utilizados em
situações extraordinárias, após o esgotamento dos recurso
derivados dos prêmios recebidos pelas seguradoras, os
quais, mais uma vez de acordo com a decisão do TCU,
também são superavitários. Em suma, o FCVS somente será
debitado caso os prêmios recebidos pelas seguradoras e a
reserva técnica do FESA sejam insuficientes para
pagamento da indenização securitária, hipótese que, dada
a
sua
excepcionalidade,
deverá
ser
devidamente
demonstrada pela CEF. (...)
Além disso, por se tratar de assistência simples, a CEF, nos
termos do art. 50, parágrafo único, do CPC, receberá o
processo no estado em que se encontrar no momento em
que for efetivamente demonstrado seu interesse jurídico,
sem anulação dos autos praticados anteriormente. (...)”
Nestes termos, o ingresso da Caixa Econômica Federal na
lide como assistente simples ou litisconsorcial, com o consequente
deslocamento de competência para a Justiça Federal, só se justificaria se
houvesse efetiva demonstração de seu interesse jurídico, que decorre da
circunstância de, não apenas a apólice securitária ter natureza pública, como
também de ser demonstrado o potencial comprometimento do FCVS.
Anote-se que a edição da Lei n° 13.000/2014 não altera este
entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
15
Com efeito, o artigo 3o, de referido diploma legal reza que:
“Art. 3o. A Lei no 12.409, de 25 de maio de 2011, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica Federal - CEF
representar judicial e extrajudicialmente os interesses do
FCVS.
§ 1o A CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas
ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico
ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma
definida pelo Conselho Curador do FCVS.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, deve ser considerada a
totalidade das ações com fundamento em idêntica questão
de direito que possam repercutir no FCVS ou em suas
subcontas."
Ora, em nenhum momento foi alterado o entendimento
esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que não basta a mera
demonstração da existência de apólice pública para autorizar o ingresso da
União e da CEF na lide, sendo necessária prova do comprometimento do
FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA.
Assim, diante da ausência de demonstração nos autos destes
requisitos, deve ser mantida a R. Decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243686-63.2019.8.26.0000 - Voto no 35.254
16
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora